Tribunal: TJDFT
Processo: 0723238-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723238-26.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ALVARES DA COSTA, LINCON ALVARES CARVALHO EMBARGADO: JOEDSON TRINDADE LIMA DECISÃO Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei federal formulado sob a ótica do art. 18 da Lei n. 12.153/2009, pois aponta divergência de entendimento entre a 2a TURMA RECURSAL dos Juizados Especiais Cíveis do DF, 2a Turma Cível do TJDFT e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A competência para julgamento é do Superior Tribunal de Justiça. Assim, remetam-se os autos àquela Corte, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora